Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CONDENAÇÃO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. NOVO POSICIONAMENTO DO STJ E DA CÂMARA CRIMINAL DESTE TJDFT.
I - A Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou os requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime ao revogar o §2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 e alterar substancialmente o art. 112 da LEP.
II - Posição anterior de que a interpretação do novo diploma deveria se compatibilizar com sua finalidade, que foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados, de modo que a reincidência em crime comum não poderia ser considerada primariedade para fins de progressão.
III - Entendimento contrário firmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1910240/MG no rito dos recursos repetitivos, ao fixar a tese de que "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante".
IV - Recurso conhecido e desprovido.